Tribunal: TJBA
Processo: 8052010-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052010-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WINDAR TORRES EOLICAS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO COM BASE EM IMPOSIÇÃO LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXIGIBILIDADE EM RAZÃO DE QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA EM DEFESA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE MITIGADA PELO ACORDO EXTRAJUDICIAL. CPC QUE PRIVILEGIA A AUTOCOMPOSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito de apelação cível, originária de ação anulatória de débito fiscal, ajuizada com o objetivo de questionar a exigibilidade de crédito tributário estadual. Após a interposição da apelação pelo ente federativo, a parte autora peticionou nos autos requerendo a desistência da ação, sob o fundamento de que havia aderido ao programa estadual de parcelamento e pagamento incentivado de tributos, instituído por lei específica, circunstância que exigia, como condição para a adesão, a renúncia expressa ao direito discutido judicialmente. A decisão monocrática, então, homologou o pedido de desistência e extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, deixando de fixar honorários de sucumbência, por considerar que a verba já fora quitada administrativamente no âmbito do programa de regularização tributária. O agravante, ente estadual, insurgiu-se contra a referida decisão, sustentando que a extinção deveria ocorrer com resolução de mérito e que a parte autora deveria ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Definir se, em caso de desistência da ação por adesão a programa de parcelamento tributário, deve o processo ser extinto com ou sem resolução de mérito; 2.2. Estabelecer se é cabível a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, mesmo após o pagamento desses valores no âmbito do parcelamento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, é medida adequada nos casos em que a parte autora desiste da ação judicial por imposição legal decorrente de adesão a programa de parcelamento de débitos tributários. Nos termos da legislação estadual pertinente, a fruição dos benefícios fiscais está condicionada à renúncia expressa de ações judiciais ou procedimentos administrativos que tenham por objeto o débito incluído no parcelamento. Assim, a extinção sem resolução de mérito decorre não de um reconhecimento espontâneo do pedido ou do direito da parte contrária, mas de exigência normativa que impõe à parte contribuinte a desistência da demanda como condição para aderir ao programa de regularização fiscal.

3.2. A extinção com resolução de mérito, prevista no art. 487, III, “c”, do CPC, pressupõe o reconhecimento jurídico do pedido, entendido este como o ato da parte ré que, nos próprios autos e de maneira inequívoca, aceita os fundamentos e pedidos formulados na inicial. Contudo, essa hipótese não se verifica no caso analisado, uma vez que não houve manifestação da parte adversa nesse sentido, tampouco houve retratação ou concordância com os fundamentos da ação. O que houve foi uma circunstância superveniente, decorrente de adesão da parte autora a programa normativo instituído pelo ente público, o que impõe a extinção sem resolução do mérito.

3.3. Quanto à pretensão de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ela se mostra juridicamente indevida. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema 400, estabelece que, nos casos de desistência da ação judicial com o objetivo de adesão a programa de parcelamento fiscal, é incabível a fixação de verba honorária de sucumbência quando esta já está compreendida no valor consolidado do débito parcelado. O fundamento adotado pelo STJ, com respaldo em diversos precedentes, reside na vedação ao bis in idem e na constatação de que o pagamento do encargo legal previsto para a cobrança administrativa do débito abrange a remuneração devida à Fazenda Pública pela atuação dos seus procuradores.

3.4. Embora o precedente vinculante tenha origem em embargos à execução fiscal, a lógica jurídica subjacente à tese firmada é aplicável por analogia aos casos em que o contribuinte ajuíza ação anulatória ou declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária e posteriormente adere a programa de parcelamento, com reconhecimento e pagamento do débito. A distinção meramente formal entre as espécies de ações não afasta a identidade material da situação fática e jurídica: em ambos os casos, o crédito tributário é regularizado mediante acordo com o ente público e as verbas relativas a encargos, inclusive honorários, são pagas na esfera administrativa.

3.5. Ademais, a doutrina processual contemporânea e o próprio Código de Processo Civil de 2015 estão orientadas no sentido de valorizar a solução consensual dos conflitos, reconhecendo que a fixação de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando há extinção da lide por renúncia vinculada à transação ou acordo fiscal. Nesses casos, a ausência de efetiva litigância e o caráter consensual da solução excluem a existência de sucumbência propriamente dita, inviabilizando a imposição de condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

3.6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça local tem se posicionado de forma reiterada e uniforme no sentido de que, nos casos em que o contribuinte desiste da ação após aderir a programa de parcelamento fiscal, não se mostra razoável impor-lhe nova obrigação de pagar honorários de sucumbência, sobretudo quando já houve pagamento administrativo dessa verba. Isso porque a transação tributária, ao envolver concessões recíprocas, rompe com a lógica tradicional da sucumbência e afasta a caracterização de comportamento processual lesivo ou temerário que justifique a imposição da verba.

3.7. A tentativa do agravante de ver reconhecida sucumbência e imposta nova obrigação de pagamento ao contribuinte revela-se incompatível com os princípios da boa-fé, da razoabilidade e da eficiência, que devem nortear a atuação estatal na cobrança e solução de litígios fiscais. O acolhimento da tese recursal implicaria permitir dupla cobrança de honorários por um mesmo fato gerador — o ajuizamento da ação — o que afrontaria a lógica do sistema e a função dos encargos legais previstos na legislação de regência da Dívida Ativa.
IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno em Apelação de número 8052010-95.2022.8.05.0001
, em que figuram como parte agravante o
ESTADO DA BAHIA
e parte agravada a
WINDAR TORRES EÓLICAS DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente